Tribunal: CARF
Processo: 13161.720092/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720092/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.632 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
NILCELENI MARIA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTO DE DEPENDENTE. FALTA DE INCLUSÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO.
Considera-se omissão de rendimento a falta de inclusão, na declaração de
ajuste, dos rendimentos próprios do dependente.
INCONSTITUCIONALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF n° 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720092/2010-27
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720092/2010-27

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2009/901355388667587, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2009, ano-calendário
2008, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 15.401,85, assim
discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 38.218,99. Imposto
retido na fonte sobre a omissão: R$ 91,23.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 07/10/2010,
conforme consta da f. 29.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 04/11/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, alegando ignorância da lei,
ausência de dolo e propugna a aplicação de princípios constitucionais para eximir-se da
exigência.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
Rendimento de dependente. Falta de Inclusão na Declaração de Ajuste. Omissão.
Considera-se omissão de rendimento a falta de inclusão, na declaração de ajuste, dos
rendimentos próprios do dependente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Omissão de Rendimentos recebidos por dependentes
O lançamento decorre de omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual,
no valor de R$ 38.218,99. Imposto retido na fonte sobre a omissão: R$ 91,23.
Os rendimentos foram recebidos pelos dependentes informados na declaração de ajuste.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.632 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.720092/2010-27

Consoante disposto na Instrução Normativa SRF no15/2001, art.38, §8o, os rendimentos
tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração de ajuste anual.
“art.38 (...) § 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser
somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
As alegações de ignorância da lei (art. 3o do DL 4657/42), bem como a de ausência de
dolo ou culpa não são oponíveis ao crédito tributário regularmente constituído, haja
vista que, conforme o art. 136 da Lei 5.172/66, “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
As alegações de fundo constitucional não podem ser apreciadas em instância
administrativa haja vista disposição expressa no art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Inconstitucionalidade da multa aplicada
Em relação ao argumento do recorrente de que houve ofensa a princípios
constitucionais, cabe destacar que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula
CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital